Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011214-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), THAYLA TAYANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 079.598.211-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito. Excesso de prazo. Diligência em curso. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente desde 26.09.2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, previstos, respectivamente, na Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e na Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva capaz de caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se houve preclusão da diligência probatória requerida pelo Ministério Público após a instrução; e (
iii
) determinar se persistem os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, ante possibilidade de substituição por medidas do art. 319 do CPP.

III.
Razões de decidir

3. O trâmite processual demonstra diligência das autoridades, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal, razão pela qual não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. A diligência requerida pelo Ministério Público não constitui inovação probatória, mas sim a finalização de medida anteriormente deferida e regularmente instaurada em procedimento cautelar autônomo, não havendo preclusão.

5. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, sendo justificada pela reiteração delitiva do paciente, que já fora anteriormente beneficiado com medidas cautelares, sem êxito, evidenciando risco à ordem pública.

6. A gravidade concreta do delito, a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas, tornam inaplicáveis medidas alternativas à prisão.

7. Encerrada a instrução criminal com apresentação das alegações finais, incide a Súmula n. 52 do STJ, afastando a alegação de excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. O trâmite processual regular afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A finalização de diligência probatória previamente deferida não configura inovação processual intempestiva. 3. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a reiteração delitiva e demonstrada a ineficácia das medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXV e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 311, 312, 313, I, 316, 319, 402 e 404; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020; STJ, Súmula n. 52; TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.10.2020; TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado Diego Pereira de Igreja
, em favor de
Erick Riquelme Borges da Silva
, apontando como autoridade coatora oJuízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito
,
no dia 2
6
de
setembr
o de 2024
,
tendo sua prisão preventiva sido decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1008174-23.2024.8.11.0045
,
que
originou a Ação Penal n. 1009037-76.2024.8.11.0045,
em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e po
rt
e
irregular
de
munição de
arma de fogo de uso restrito
.

Sustenta, o impetrante, que
o
paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo
na
sua prisão preventiva, ante a mora
ocasionada pelo Ministério Público
.

Aduz
que
a audiência de instrução e julgamento teve início em 14
de janeiro de
2025,
sendo
redesignada por insistência
do Ministério Público
quanto à oitiva de testemunha, e
somente foi

realizada
e
m 18
de março de
2025,
quando foi aberto
prazo para alegações finais.

Ressalta que
, após esta fase, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à autoridade policial para apresentação de relatórios extraídos
dos aparelhos celulares dos acusados
;

bem como
a prorrogação do prazo para apresentação das alegações finais
, pleito
,
esse
,
que foi deferido pela autoridade indigitada de coatora.

A
lega
que

o Ministério Público requereu prova fora do momento processual adequado, violando o art. 402 do Código de Processo Penal,
posto
que tal diligência deveria ter sido realizada em outro processo
[PJE n. 1009656- 06.2024.8.11.0045]
;
destacando
, ademais,
que a reabertura indevida da instrução, gera excesso de prazo e prejudica o direito de defesa
, especialmente porque “
caso seja acostado novo documento no processo, é direito do PACIENTE ser interrogado novamente em nome do princípio da ampla defesa e contraditório
”
.

A
ssevera
que
, na hipótese,
não estão
presentes os
requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma
que se faz necessária a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do
referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, assim como o reconhecimento da preclusão
da prova requerida pelo Ministério Público
.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
280646357
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
281092371
, no qual fez um breve resumo da tramitação processual.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
283754869
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio, o impetrante
sustenta a ocorrência de preclusão quanto à prova requerida pelo Ministério Público,
consistente no
acesso aos dados armazenados no aparelho celular
do paciente,
sob o
s
argumento
s
de que: (i) a diligência foi requerida em processo diverso; (
ii
) não houve requerimento no momento oportuno, em especial ao final da audiência de instrução, conforme
determina o
art. 402 do Código de Processo Penal;
e
(
iii
) houve inércia ministerial por longo período, o que inviabilizaria sua apreciação posterior.

Todavia, os argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, importa esclarecer que o pleito do Ministério Público não se trata da formulação de novo pedido de produção de prova, mas sim da finalização de diligência já regularmente deferida no curso da investigação, conforme consta nos autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo
n.
1009656-06.2024.8.11.0045. Com efeito, em 14.11.2024, foi autorizada, por decisão judicial, a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos no bojo do Inquérito Policial n
.
100.4.2024.32267 (IP 759/2024), sendo determinada a apresentação do respectivo relatório circunstanciado pela autoridade policial no prazo de 30 dias.

Destarte, não se cuida de prova nova, tampouco de inovação processual intempestiva, mas sim de diligência que tramitava paralelamente e que
dependeu de tramitação técnica junto à POLITEC para sua efetivação, conforme informado nos autos.

É certo que o art. 402 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que, encerrada a instrução, as partes poderão requerer diligências complementares. Contudo, essa disposição não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de obstar o prosseguimento de atos imprescindíveis à elucidação da verdade, especialmente quando a diligência se encontra regularmente deferida e em curso.

Neste ponto, é preciso destacar o disposto no art. 404 do mesmo diploma legal, que expressamente autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, a determinar a realização de diligências que considerar imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos:

Art. 404. Após o cumprimento do disposto no artigo anterior, o juiz proferirá a sentença.

Parágrafo único.
Se entender necessário, o juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de diligência complementar
.

Portanto, a eventual ausência de requerimento expresso ao final da audiência de instrução não acarreta, por si só, a preclusão da possibilidade de finalização de diligência já deferida, especialmente diante da relevância da prova em questão e da finalidade maior do processo penal, que é a busca da verdade real.

Ressalte-se que, conforme verificado nos autos
da Ação Penal
n
.
1009037-76.2024.8.11.0045, a autoridade policial já disponibilizou o link com os dados extraídos dos aparelhos celulares, possibilitando o acesso pelas partes desde 23.04.2025, o que demonstra o regular andamento da diligência e a ausência de prejuízo à
d
efesa.

Dessa forma, não há que se falar em preclusão da prova, tampouco em nulidade ou tumulto processual, uma vez que a atuação ministerial encontra
amparo legal e visa complementar a instrução dentro dos limites legais e com estrita observância ao devido processo legal.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que
negou o pedido de liberdade
do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação
,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista
renitência delitiva do paciente
.
Veja-se:

[...] Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti,
verifico estar presente o pressuposto do “periculum
libertatis
”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante diversidade de substância entorpecente e a natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico
.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 26/09/24, por volta das 22h27min, a equipe da cavalaria estava em rondas no Bairro Jardim das Araras oportunidade em que verificaram o conduzido jogar um invólucro dentro de um
veiculo
estacionado, ao notar a aproximação da guarnição. Ato
continuo
, os policiais efetuaram a abordagem do conduzido e, em revista pessoal, lograram êxito em encontrar consigo duas pedras de pasta base e R$ 20,00 em moeda corrente. Na
sequencia
, efetuaram buscas no veículo onde encontraram cinco invólucros de maconha,
duas munições calibre
9mm e uma balança de precisão. Seguem narrando que o conduzido informou possuir mais drogas em sua residência, motivo pelo qual ingressaram no imóvel e localizaram outros cinco invólucros de haxixe e quatro invólucros de maconha.

Destaque-se que, no total, os policiais efetuaram a apreensão de 104,5 gramas de maconha, 2,88 gramas de haxixe e 16,49 gramas de pasta base de cocaína.

Por fim, verifico que o conduzido foi preso em flagrante
delito
n dia 08/02/2024, nesta Comarca, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, contudo, na oportunidade teve a sua prisão relaxada, mediante a fixação de medidas cautelares, dentre elas o uso de equipamento de monitoramento eletrônico e acesso a pontos de comercialização de bebidas
alcoólicas
ou drogas, voltando a delinquir poucos meses depois, reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública
, nesse sentido:

[...]

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. |, todos do CPP. [...]
Destacamos

Com efeito, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau se ampara
no fato de que, na
ocasião da abordagem policial, foram apreendidos em poder do
paciente
, expressivas quantidades
e variedades
de substâncias entorpecentes, quais sejam: 104,5g de maconha
;
2,88g de haxixe e 16,49g de pasta
-
base de cocaína
,
drogas com elevado potencial de dependência e distribuição no mercado ilícito.

Cumpre registrar que
paciente
já havia sido preso em flagrante anteriormente, em 08 de fevereiro de 2024, também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. À época, embora tenha sua prisão convertida em medidas cautelares diversas — dentre as quais se incluía a imposição de monitoração eletrônica e a proibição de frequentar locais associados à venda ou consumo de entorpecentes —, não se passaram muitos meses até que voltasse a delinquir, descumprindo os termos das medidas impostas e retornando à atividade criminosa.

Tal circunstância revela com nitidez não apenas a reiteração delitiva, como também a total ineficácia das medidas cautelares alternativas anteriormente aplicadas, razão pela qual se mostra insuficiente qualquer providência diversa da prisão para a contenção da periculosidade do agente e para a adequada proteção da ordem pública.

Acerca da renitência criminosa, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que “
O risco
de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
paciente, aparentemente, tem feito do comércio malsão seu meio de vida
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, tampouco assegurariam a conveniência da instrução criminal.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, especialmente ao se considerar que a prisão em flagrante do paciente se
deu
em
razão do
descumprimento
de
medidas cautelares fixadas anteriormente
.

N
outro viés
, embora
o
impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão do atraso injustificado na tramitação da ação penal,
é imperioso registrar que
tal afirmação não se encontra comprovada de plano.

É fato que
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
;

contudo t
al verificação, não
deve ser
realiza
da
de forma puramente matemática
; porquanto,
ao
contrário,
exige
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame, apesar de a prisão d
o
paciente perdurar por
mais de
8
(
oito
) meses,
ao que tudo indica,
a

ação
não permanece
u
, em momento algum, paralisad
a
, tampouco cada estágio

enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável.

Aliás, o magistrado de primeiro grau, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, consignou que:

[...]
No dia 27 de setembro de 2024, o paciente juntamente com a investigada
Thayla

Tayane
Oliveira da Silva foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33, caput Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, caput da Lei n. 10.826/2003.

Na mesma data, em sede de expediente forense, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada, sendo concedido liberdade provisória à investigada
Thayla

Tayane
Oliveira Silva, ao passo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

No dia 23 de outubro de 2025, a autoridade policial concluiu o competente inquérito policial indiciando o paciente e a investigada
Thayla

Tayane
Oliveira da Silva pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, caput da Lei n. 10.826/2003.

Na mesma data, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, do qual apresentou Peça Inicial Acusatória no dia 11 de novembro de 2024, denunciando o paciente como incurso na prática dos

crimes descritos no artigo 33, caput Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, caput da Lei n. 10.826/2003; e a investigada
Thayla

Tayane
Oliveira da Silva como incursa prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006.

No dia 12 de novembro de 2024 o juízo determinou a notificação dos acusados, determinando ainda o processamento em feito apartado do pedido de quebra de dados formulado pelo Ministério Público.

No dia 13 de novembro de 2024 o paciente foi regularmente notificado, apresentando defesa prévia no dia 21 de novembro de 2024.

A denúncia foi recebida no dia 10 de dezembro de 2024, sendo de pronto determinado data de audiência de instrução e julgamento.

A defesa formulou pretensão de remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público, ante a não apresentação de acordo de não persecução penal à investigada
Thayla

Tayane
Oliveira da Silva.

No dia 14 de janeiro de 2024 foi realizado a audiência de instrução e julgamento, em que o Ministério Público insistiu na oitiva de testemunha ausente.

No dia 15 de janeiro de 2025, em cumprimento estrito ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, foi realizada a revisão nonagesimal da prisão preventiva do paciente.

Foi finalizado a audiência de instrução e julgamento no dia 18 de março de 2025.

No dia 27 de março de 2025 o Ministério Público pugnou pela dilatação de prazo para apresentação do relatório circunstanciado da quebra de dados telefônicos, deferido no feito n. 1009656-06.2024.8.11.0045.

Em arremate, a defesa pugnou que fosse declarada preclusa a prova pugnada pelo Ministério Público e requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

No dia 04 de abril de 2024, este juízo prolatou decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, por persistirem os fundamentos autorizadores da
medida

medida
extrema, determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, e, deferiu o pedido ministerial nos seguintes temos:

[...]

Na presente data, os autos foram
encaminhado

a
Delegacia de Polícia Civil e aguardam retorno do relatório circunstanciado de quebra de dados. Por fim, informo que a ação penal da lei antitóxicos foi distribuído no Sistema
Pje
sob o n. 1009037-76.2024.8.11.0045 e o pedido de quebra de sigilos sob n. 1002943-78.2025.8.11.0045.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.10.2020 e publicado no DJE de 9.10.2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.3.2021 e publicado no DJE de 12.3.2021)
Destacamos

Por derradeiro, impõe-se consignar que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado
no sistema
PJe
1o grau que o Laudo de Extração de dados do celular do paciente foi disponibilizado às partes, que, inclusive, já apresentaram alegações finais, atraindo, destarte,
a incidência da
súmula 52 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, que
estabelece
: “
e
ncerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento por excesso de prazo fica superada
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
Erick Riquelme Borges da Silva
; por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025